Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-21.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700857-21.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ANDRÉ ARAÚJO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio do in dubio pro societate. 2. Inexistindo nos autos provas inequívocas de que o acusado agiu amparado por alguma excludente de ilicitude e ausentes elementos que demonstrem de plano a versão defensiva, deve o caso ser submetido ao Júri Popular, tal como previsto na Constituição Federal. 3. Diante da existência de indícios bastantes para subsidiar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, que deve ser emitido pelo juiz natural - Tribunal do Júri -, descabe cogitar de absolvição sumária, despronúncia ou desclassificação. 4. A qualificadora não deve ser afastada quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Conselho de Sentença o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto. 5. Atentando-se para a excepcionalidade da prisão cautelar e em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), imperiosa a manutenção da liberdade do pronunciado quando se revelam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 239 e 413, ambos do CPP, alegando a ausência de indícios de autoria e materialidade a ensejar a pronúncia do acusado, em afronta ao princípio do in dubio pro reo. Em sede de recurso extraordinário, indica contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVIII e LIII, da Constituição Federal. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 239 e 413, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “diante da existência de indícios bastantes para subsidiar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, que deve ser emitido pelo juiz natural - Tribunal do Júri -, descabe cogitar de absolvição sumária, despronúncia ou desclassificação” (ID Num. 55459574 - Pág. 2); “por outro lado, inexistem nos autos provas inequívocas de que o acusado agiu amparado por alguma excludente de ilicitude, seja ela a legítima defesa ou o estado de necessidade, não estando cabalmente comprovada a tese de que pretendeu tão somente livrar-se de injusta agressão partida da vítima” (ID Num. 55459574 - Pág. 16). E, rever tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, é assente na Corte Superior que “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no REsp n. 2.099.850/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). O recurso extraordinário também não merece ser admitido no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 5o, incisos XXXVIII e LIII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto “cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’” (ARE 1450508 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017